Tribunal: STF
Processo: RE 1275038
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.  ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. DIVULGAÇÃO DE REMUNERAÇÃO E DE VANTAGENS PECUNIÁRIAS DE SERVIDOR PÚBLICO. FOLHA DE PAGAMENTO. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 483. ARE 652.777. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO DO STF).
    DECISÃO: A matéria versada no recurso extraordinário foi submetida por esta Corte ao regime da repercussão geral (Tema 483, ARE 652.777, Rel. Min. Teori Zavascki).
    Ex positis, com fundamento no artigo 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF (na redação da Emenda Regimental 21/2007), determino a DEVOLUÇÃO do feito à origem.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente